Tribunal: TJES
Processo: 5016079-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016079-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: DOUGLAS LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5016079-49.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

RECORRIDO:
DOUGLAS LUIZ DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débito atingido pela prescrição, determinar a baixa em plataformas de negociação e cadastros congêneres, bem como condenar a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita por meio de inclusão e manutenção em plataformas de negociação configura ato ilícito ensejador de danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais na origem comporta minoração.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de evidente relação de consumo, respondendo a recorrente objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço e cobrança abusiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do REsp 2.088.100/SP e do REsp 2.094.303/SP, pacificou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão atinge não apenas o direito de ação, mas impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. A inclusão e a manutenção do nome do consumidor em plataformas de acordo, tais como "Quero Quitar" ou similares, consubstanciam meio de cobrança extrajudicial que, além de constrangedor quando o débito é inexigível, produz efeitos de restrição indireta ao crédito ao impactar o perfil mercadológico do sujeito (score).

5. Configurada a conduta ilícita da recorrente ao promover a cobrança de dívida confessadamente prescrita desde o ano de 2011, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o abuso de direito. A exposição contínua do recorrido a cobranças indevidas e à restrição indireta de crédito transcende o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade e caracterizando o dano moral passível de reparação pecuniária.

6. No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), fixada pelo juízo de origem, mostra-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido, além de atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não gerando enriquecimento ilícito da parte ofendida, motivo pelo qual não comporta a minoração pretendida.

7. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)